Tribunal: CARF
Processo: 19740.000131/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000131/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.394 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
GENERALI DO BRASIL COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/07/2002
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
É intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de trinta
dias, contados da data de ciência do auto de infração, uma vez que não foi
instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal o que não comporta
julgamento quanto às razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJOI) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa do
Acórdão no 12-20.047 (fls. 177/181):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000131/2008-17
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.394 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000131/2008-17

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/07/2002
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
A defesa apresentada fora do prazo legal não será apreciada, 'salvo se suscitada
preliminar de tempestividade, observando-se que, não sendo esta acolhida, deixar-se-á
de examinar as demais questões argüidas.
Impugnação não Conhecida
O presente processo trata de Auto de Infração – DEBCAD no 37.119.860-7 (fls.
02/06), consolidado em 21/09/2007, relativo ao Período de Apuração 01/06/2002 a 31/07/2002,
que lançou contra o contribuinte Multa no valor de R$ 1.195,13, por ter apresentado Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP para as competências 06/2002 e 07/2002 com informações inexatas, informando
erroneamente campo do código de terceiros 0003, ao invés de 0002, o que exclui o salário-
educação de sua composição. Em 19/10/2007 e 22/10/2007 o contribuinte reenviou as
retificações das GFIP's com a devida correção (fls. 120/126).
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração/Multa (fls. 17/25), temos
que:
1. A infração cometida está prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafos 1° e
3°, da Lei 8.212/1991, combinado com o artigo 225, IV c/c o artigo 283,
“caput” e § 3° e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3048/1999, acrescentado pela Lei 9.528/1997;
2. A multa aplicada foi apurada conforme previsto no art. 32, inciso IV, e §§
1° e 3°, da Lei n° 8.212/1991, acrescentado pela Lei 9.528/1997,
combinado com os artigos 283 “caput”, com redação dada pelo Decreto
4.729/2003, e § 3° do art. 373 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Dec. 3.048/-1999, atualizada pela Portaria MPS n°
142/2007;
3. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo
290, nem a atenuante prevista no artigo 291, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
O Contribuinte tomou ciência do AI, pessoalmente, em 21/09/2007 (fl. 02) e, em
24/10/2007, apresentou, fora do prazo, sua Impugnação de fls. 105/106, instruída com os
documentos nas fls. 107 a 138, onde requer a relevação da multa aplicada em face da
regularização das GFIP’s, da sua primariedade e inexistência de circunstâncias agravantes.
Em 25/10/2007 o contribuinte protocolou aditamento à Impugnação (fls.
144/146), instruído com os documentos nas fls. 147 a 159, onde procura demonstrar a
impossibilidade de entrega da impugnação dentro do prazo, em face da greve dos servidores.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJOI para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-20.047, em 17/07/2008 a 10a Turma julgou no sentido de não conhecer a
impugnação apresentada em razão da sua intempestividade.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJOI, via Correio, em
20/10/2008 (fl. 183) e, inconformado com a decisão prolatada, em 07/11/2008, tempestivamente,
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.394 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000131/2008-17

apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 184/194, instruído com os documentos nas
fls. 195 a 207, onde:
1. Afirma que enviou as retificações das GFIP’s dentro do prazo de 30 dias
para impugnação do Auto de Infração;
2. Diz que somente conseguiu protocolizar o pedido de relevação da multa
um dia após o encerramento do prazo para impugnação, em razão de
MOVIMENTO GREVISTA dos funcionários da Receita Previdenciária;
3. Aduz
que,
mediante
documentação
idônea,
comprovou
que
o
funcionamento das repartições competentes para receber sua impugnação
estava irregular em razão do movimento grevista deflagrado em 22 de
outubro;
4. Argumenta que o principal requisito ensejador à relevação da multa, qual
seja, a retificação das GFIP’s, ocorreu dentro do prazo legal fixado para
tanto;
5. Anexa aos autos os documentos demonstrando a existência da greve a
partir do dia 22/10/2007, segunda-feira;
6. Requer o reconhecimento do justo motivo para o protocolo intempestivo
da impugnação onde requer a relevação da multa.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo de Auto de Infração relativo à multa, por ter a empresa
apresentado o documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV, em
desconformidade com o respectivo Manual de Orientação, conforme Lei no 8.212/91, parágrafos
1o, e 3o do mesmo dispositivo legal.
Segundo o relatório fiscal, quando da verificação do cumprimento das obrigações
previdenciárias, foi constatado que a empresa elaborou GFlP's com preenchimento no campo
“outras entidades" com o código 0003. Entretanto, a empresa fazia o recolhimento do salario
educação diretamente ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - FNDE, razão porque deveria
consignar o código de terceiros para 0002, que exclui o salario-educação de sua composição e
não o código informado pelo contribuinte, 0003.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.394 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000131/2008-17

Em recurso voluntário a Recorrente afirma que enviou as retificações das GFIP’s
dentro do prazo de 30 dias para impugnação do Auto de Infração, porém, somente conseguiu
protocolizar o pedido de relevação da multa um dia após o encerramento do prazo para
impugnação, em razão de MOVIMENTO GREVISTA dos funcionários da Receita
Previdenciária.
Afirma que foi comprovado, mediante documentação idônea, que o
funcionamento das repartições competentes estava irregular em razão do movimento grevista
deflagrado em 22 de outubro, bem como, que o principal requisito ensejador à relevação da
multa, a retificação das GFIP’s, ocorreu dentro do prazo legal fixado para tanto. Traz aos autos
os documentos demonstrando a existência de greve a partir do dia 22/10/2007 (segunda feira),
conforme se verifica às fls. 147/159.
Requer que seja reconhecido o justo motivo para o protocolo intempestivo do
pedido de relevação da multa, pleiteando pela apreciação do mesmo.
Convém destacar que o contribuinte tomou ciência do lançamento em 21/09/2007,
sexta feira, com prazo de término dos 30 (trinta) dias em 23/10/2007.
O Auto de Infração estabelece que fica o autuado ciente de que lhe é concedido o
prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação da impugnação, por escrito, juntando provas de suas
alegações, na unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil.
As Considerações Finais do Relatório Fiscal do Auto de Infração determina que:
“fica o autuado ciente de que lhe é concedido o prazo de 30 (trinta) dias para oferecimento de
impugnação a este Auto de Infração, na forma escrita”. A referida peça de defesa, instruída com
as provas das alegações sustentadas, deverá ser apresentada, no prazo assinalado no Ponto de
Atendimento Presidente Vargas (CAC/Centro) situado na Avenida Presidente Vargas, 418 - Loja
- Centro - Rio de Janeiro - RJ.
Realmente, consta o Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social,
juntamente com os documentos relativos às GFIP’s retificadas às fls. à fl. 65/102, enviados
dentro do prazo de 30 (trinta) dias da intimação do lançamento. No entanto, o contribuinte faz o
pedido de relevação da multa aplicada, com protocolo apenas em 24/10/2007 (fls. 105/106).
O contribuinte afirma que tentou no dia 23/10/2007 protocolar seu pedido de
relevação de multa no Protocolo Geral da Previdência Social no Rio de Janeiro, tendo sido
frustrado por força do movimento grevista deflagrado pelos funcionários do INSS, no dia
22/10/2007 (fl. 144). Ocorre que não há qualquer indicação, nos documentos recebidos pelo
contribuinte com o lançamento, de que o protocolo da impugnação haveria de ser feito no
Protocolo Geral da Previdência Social no Rio de Janeiro.
As petições apresentadas às fls. 105/106 e 144/146, tem como protocolo a
AGÊNCIA RIO DE JANEIRO-PRESIDENTE que é exatamente a indicada pela fiscalização no
Relatório Fiscal do Auto de Infração, ou seja, dentro do período de greve o contribuinte
conseguiu protocolar a sua impugnação, no local indicado no lançamento, porém, após o prazo
de 30 (trinta) dias.
Ressalte-se que a notícia da greve, fls. 147 e seguintes, indica o seu início no dia
22/10, sem que para tanto tenha sido interrompido o atendimento do protocolo no endereço
indicado no Relatório Fiscal.
Diante dos fatos elencados, não restou configurada a hipótese inserida no
parágrafo único do artigo 5o do Decreto 70.235/1972 que assim dispõe:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.394 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000131/2008-17

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Cabe ainda salientar que a fase litigiosa do processo administrativo se instaura
com a impugnação que deve ser apresentada dentro do prazo de trinta dias contados da intimação
do contribuinte, senão vejamos a disciplina do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Dessa forma, ultrapassado o prazo legal, se revela ausente o requisito extrínseco
concernente à tempestividade, o que tem como consequência a não instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal e a declaração da intempestividade da impugnação, conforme
bem destacado pela decisão de piso.
Diante disso, não devem ser apreciadas as razões de mérito inseridas no Recurso
Voluntário em face da inexistência de instauração do litígio.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital